Tribunal: TJDFT
Processo: 0713376-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0713376-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDREZITO MOURA FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA O paciente, denunciado pelo crime do art. 155, § 1o e § 4o, I e IV, do CP (ID 100583647 dos autos n. 0704153-10.2021.8.07.0008), teve a prisão preventiva decretada em 18.8.21, como garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal (ID 100583647 – autos principais). A ordem de prisão foi cumprida em 26.11.21 (ID 109677786). Sustenta o impetrante excesso de prazo. O paciente está preso há mais de cinco meses e a audiência de instrução foi designada para 2.6.22. Pede seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. O paciente – narra a denúncia – em concurso com outra pessoa, subtraiu, durante repouso noturno, mediante rompimento de obstáculos, telhas, alicate tipo tesoura corta vergalhão, diversas ferramentas, duas máquinas de corte tipo “makita”, máquina amarela, martelo de ferro, registros de cano, duas espátulas, alicate, serra, martelo de brinquedo, facão, pedaço de ferro tipo “pé de cabra” e betoneira. O paciente confessou o crime, na delegacia, e comprometeu-se a restituir os objetos subtraídos (ID 34848697, p. 2). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é um dos autores. E também presente o periculum libertatis. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). Há informação nos autos de que o paciente figura como autor de crimes patrimoniais em outros 21 procedimentos investigatórios e foi condenado pelos crimes de receptação e porte de armas (IDs 34852446 a 34854236, p. 38). Foi condenado, ainda, em novembro de 2021, por cinco furtos, em continuidade delitiva (ação penal 0715025-42.2020.8.07.0001 – consulta ao site do Tribunal). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente em crimes contra o patrimônio justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)” (AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020); “(...) 4. Ademais, a custódia cautelar encontra-se justificada ante o risco concreto de reiteração delitiva, tendo as instâncias ordinárias afirmado que o Recorrente conta com outras anotações por crimes contra o patrimônio e atos infracionais. 5. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Em liberdade, encontrará as mesmas oportunidades para continuar cometendo crimes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao prazo para formação da culpa, a instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). O paciente encontra-se preso há 158 dias. A denúncia foi recebida em 19.8.21 (ID 100583647). E o paciente apresentou resposta à acusação em 7.12.21 (ID 110698974 dos autos principais). A necessidade de se manter a prisão do paciente foi revista em 24.3.22 (ID 119358565). E o pedido de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo, foi indeferido em 28.4.22 (ID 122926193). A audiência de instrução foi redesignada para 20.5.22, por videoconferência (ID 123297895 dos autos n. 0704153-10.2021.8.07.0001). Dado o momento excepcional vivido (pandemia da Covid-19), critérios mais rigorosos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais. Ressalte-se que as audiências, em decorrência da pandemia que assola o mundo, podem ser realizadas por videoconferência. Têm previsão legal (CPP, art. 185, § 2o, Recomendação n. 62/20, do CNJ, e Portarias Conjuntas ns. 52/2020 e 25/2021 do Tribunal) e, observado o disposto na legislação processual, não ofendem os princípios da ampla defesa e devido processo legal. A Instrução GC n. 12, de 6.12.21, do TJDFT, que dispõe sobre os procedimentos de agendamento de requisições de presos custodiados no sistema prisional do DF para audiências por videoconferências e define dias e horários para a realização destas nos meses de janeiro e abril de 2022, prevê a disponibilidade de apenas 12 (doze) salas de videoconferência instaladas no Centro de Detenção Provisória I - CDP-I para todas as varas de competência criminal do DF, o que vem retardando a realização destas. E para as audiências presenciais, em todo o Distrito Federal, somente poderão ser requisitados até três presos por dia, independentemente da unidade prisional em que se encontrarem recolhidos. Saliente-se que, não obstante tenha o Ministério da Saúde declarado o fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) e este Tribunal, autorizado a realização de audiências e sessões presenciais, a critério dos magistrados (Portaria Conjunta 31/22, art. 9o), medidas mais brandas continuam sendo adotadas na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais. Além disso, os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conquanto o paciente esteja preso há 158 dias, está designada audiência de instrução e julgamento para 20.5.22. Próximo está o encerramento da ação penal, que tramita regularmente. Não é o caso de se reconhecer excesso de prazo na prisão do paciente. Não há constrangimento ilegal ou desproporcionalidade da medida. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES